Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-69.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO DO AUTOR DE VER QUITADAS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – O CORRÉU BANCO BRADESCO S.A., NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, TEM RELAÇÃO DE SUJEIÇÃO À PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR AFASTADA.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA, SEGURO E OUTRAS AVENÇAS - CONDENAÇÃO DO BANCO E

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO DO AUTOR DE VER QUITADAS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – O CORRÉU BANCO BRADESCO S.A., NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, TEM RELAÇÃO DE SUJEIÇÃO À PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR AFASTADA.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA, SEGURO E OUTRAS AVENÇAS - CONDENAÇÃO DO BANCO E DA SEGURADORA A PROMOVEREM A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA DO IMÓVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DO AUTOR CONCEDIDA PELO INSS – LAUDO PERICIAL CONFIRMOU A INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA PRINCIPAL DO SEGURADO – OCORRÊNCIA DO SINISTRO - QUITAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.